Tribunal: STF
Processo: HC 221950
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de W.B.J., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 170.322/GO, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A, § 1º, do Código Penal, por 4 (quatro) vezes, sendo uma na forma tentada (art. 14, II, do Código Penal), cumulados com o artigo 226, inciso II, tudo na forma do artigo 71, caput, todos do mesmo diploma legal. 



    O impetrante sustenta, em síntese, a inépcia da inicial, porque o Ministério Público ofertou denúncia sem a realização de exame pericial na vítima (Teste de Rorschach).



    Alega a postura contraditória do Ministério Público, porquanto, inicialmente, o órgão ministerial havia requerido, em caráter imprescindível, para formar a opinio delicti, o Teste de Rorschach, e depois, apresentou a denúncia sem a realização do exame.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o trancamento da ação penal.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NA PENDÊNCIA DE DILIGÊNCIA REQUERIDA POR OUTRO MEMBRO DO PARQUET. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui pacífico entendimento no sentido de que o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, só sendo admitido quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito. 



    2. Não há falar em inépcia da denúncia que atende aos requisitos descritos no artigo 41 do CPP, visto que contém a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, qualificação do acusado, tipificação do delito e rol de testemunhas. 



    3. Na hipótese, não há falar em trancamento prematuro do exercício da ação penal se as alegações quanto à ausência de justa causa e atipicidade da conduta se referem a fatos controvertidos, cuja instrução criminal sequer foi iniciada em juízo. Assim, a análise da veracidade das condutas atribuídas ao recorrente e das alegações deduzidas pela defesa - notadamente acerca da falta de credibilidade da versão apresentada pela vítima e da imprescindibilidade de exame pericial - reclama, inevitavelmente, o aprofundado exame do conjunto fático-probatório, o que é defeso na via eleita, de modo que somente com a instrução criminal, com a cuidadosa avaliação da prova, será possível esclarecer as teses defensivas. 



    4. Em razão da independência funcional conferida aos membros do Ministério Público (prevista no art. 127, § 1º, da Constituição Federal), esses não estão vinculados às diligências anteriormente pleiteadas por seus antecessores, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade em razão da formação da opinio delicti pelo Promotor de Justiça subscritor da denúncia, a partir dos elementos de informação amealhados na fase inquisitorial, ainda que pendente diligência requerida por sua antecessora. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (doc. 15).



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se suficientemente motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado.



    Conforme destacado pelo Ministro Relator, mostra-se temerário o trancamento da ação penal, tendo em vista que, para a análise da veracidade das condutas atribuídas ao paciente e da necessidade do exame pericial, reclama-se o aprofundado exame do conjunto fático-probatório. 



    Ademais, ressalta que 



    “(...) a audiência de instrução e julgamento foi designada para data próxima, oportunidade na qual o Juízo de primeiro grau poderá, com segurança, diante da cuidadosa avaliação da prova, esclarecer as teses de negativa de autoria e de materialidade dos crimes, haja vista a amplitude das matérias postas em discussão. 



    Por fim, conforme acertadamente consignado no acórdão impugnado, diante da independência funcional conferida aos membros do Ministério Público (art. 127, § 1º, da CF), esses não estão vinculados às manifestações anteriormente apresentadas pelos seus antecessores, motivo pelo qual não há subordinação intelectual entre eles, o que permite que cada um atue dentro de sua convicção e dos limites impostos pela lei. Assim, não há falar em ilegalidade em razão da formação da opinio delicti pelo Promotor de Justiça subscritor da denúncia, a partir dos elementos de informação amealhados na fase inquisitorial, ainda que pendente diligência requerida por sua antecessora”.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não é a hipótese.



    Destaco precedentes: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJE de 17/10/08);



     



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes.



    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final.



    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 



    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese.



    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento.



    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).



    Confira-se ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    Vale ressaltar, ademais, que



    “a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal” (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/9/15 – grifos nossos). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, , ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente